Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738902-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho, com fundamento no art. 966, § 5o, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1222422, da 7a Turma Cível, relativo aos autos n. 0703871-74.2018.8.07.0008, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora autor, para manter a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Condomínio Residencial Novo Horizonte quanto à cobrança das taxas condominiais vindicadas. Postula, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça, mas junta comprovante de depósito. Não atribuiu valor à causa. 2. Extrai-se da petição inicial que o autor se intitula corretor de imóveis e narra combalida situação financeira e de saúde decorrente da pandemia vivenciada, porém não colacionou aos autos qualquer documentação, mas tão somente declaração de hipossuficiência, fato que obsta a concessão do benefício gratuidade de justiça. Ademais, frise-se que, nos autos do processo n. 0703871-74.2018.8.07.0008, o ora autor não litigou sob o pálio da gratuidade de justiça. A despeito disso, houve a realização de depósito prévio estipulado no art. 968, II, do CPC, o que induz ao reconhecimento da preclusão lógica quanto ao pleito do mencionado benefício. Decerto, o depósito demonstra capacidade financeira de arcar com as despesas e custas processuais. Além disso, observa-se que não houve atribuição de valor à causa, erigindo-se óbice para aferir se o recolhimento do depósito ocorreu de forma escorreita. 3. Dessa forma, indefiro o benefício da justiça gratuita. Ademais, intime-se o autor para atribuir valor à causa. O exame acerca do cabimento da presente ação rescisória, inclusive a análise dos requisitos da petição inicial, será realizado em momento posterior, após a superação do tema indicado linhas acima. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora